Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742949-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DIAS EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 50167699- Pág.1/4, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora